Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.

2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

4. Embora não se trate de droga altamente nociva e devastadora (maconha), a quantidade elevada pode ser utilizada para modular a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração intermediária de 3/5 (três quintos).

5. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.